Tribunal: TJBA
Processo: 8039323-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039323-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: E. D. A. A. e outros

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

AGRAVADO: TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde, contra a decisão que deferiu tutela de urgência para manter a vigência do plano rescindido unilateralmente, sem, contudo, suspender a cobrança da coparticipação contratualmente prevista. A Agravante, menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pleiteou a suspensão da exigência de coparticipação de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por sessão de tratamento multidisciplinar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se é abusiva a cláusula contratual que impõe coparticipação, nas despesas com tratamento de pessoa com TEA; analisar se o valor cobrado inviabiliza o acesso ao tratamento e justifica a concessão de tutela de urgência para suspensão da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula contratual que prevê coparticipação do usuário em despesas médico-hospitalares não é, por si, abusiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, desde que não implique financiamento integral do tratamento ou restrição severa ao acesso aos serviços de saúde.

4. As Resoluções Normativas ANS nº 469/2021 e nº 539/2022 asseguram cobertura ilimitada para o tratamento de TEA, mas não vedam cláusulas de coparticipação, desde que expressamente previstas no contrato e observados os limites regulatórios.

5. A autonomia da vontade contratual permite estipulações como a coparticipação, desde que não afrontem os princípios da transparência e do equilíbrio contratual.

6. No caso
sub examine
, a avença firmada previa, expressamente a cobrança de coparticipação, e a documentação juntada evidencia apenas um extrato de cobrança no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por sessão, o que, isoladamente, não demonstra inviabilidade de acesso ao tratamento, nem urgência capaz de justificar a suspensão da cláusula.

7. Inexiste comprovação de esgotamento de número de sessões ou da interrupção do tratamento por parte da operadora do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.566.062/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01.07.2016; STJ, AgInt no REsp 1.962.568/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°

8039323-21.2024.8.05.0000
, em que figura como Recorrente
E. D. A. A., rep. por ITAMAR AZEVEDO TEIXEIRA
,

sendo
Recorrida

MARCIA SOUZA DE AQUINO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.